Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716444-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NAIR LOURENCO DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Não há como reconhecer prescrição da execução, uma vez que, malgrado o trânsito em julgado da ação coletiva tenha ocorrido em 13/04/1998, e o ajuizamento da ação coletiva ocorrido em 2010, houve a suspensão da prescrição, diante da demora do ente público em disponibilizar os documentos necessários para se apurar o real valor do débito. 2. Ademais, o prazo prescricional ficou suspenso durante a execução coletiva até determinação para que fossem individualizados os cumprimentos de sentença. 3. Quanto à alegação de que houve excesso de execução, impõe-se, igualmente, rechaçá-la, uma vez que não foi estabelecido no julgado exequendo limite temporal, relativo ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, razão pela qual deve ser observada os termos em que prolatada a sentença exequenda, sob pena de violação da coisa julgada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1° e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010